Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES COLETIVAS. TEMAS 60 E 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. “STAY PERIOD”. FASE DE CONHECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. 123 MILHAS. PACOTE PROMO. DESCUMPRIMENTO. EMISSÃO DE VOUCHER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 1.000,00). OCORRÊNCIA.
1. Não é possível a suspensão do processo com fundamento nas teses fixadas nos Temas Repetitivos 60 e 589 do STJ, que não se aplicam à hipótese, pois a recorrente não demonstrou a identidade de fatos e fundamentos jurídicos entre a presente lide e as ações civis públicas ajuizadas. Precedente: Acórdão n. 1811430.
2. A suspensão do processo na fase de conhecimento, em que a requerida é empresa em recuperação judicial, implicará em desproporcional impacto ao direito do credor, que não terá seu crédito reconhecido; impossibilidade de suspensão do processo que ainda está na fase de conhecimento; interpretação sistemática dos artigos 6o, 49 e 52, da Lei n. 11.101/2005. Precedente Acórdão n. 1815522.
3. O cancelamento unilateral pelo fornecedor da passagem aérea adquirida pelo consumidor, o qual planejou sua viagem com larga antecedência e pouco tempo antes da data de seu início recebe a notícia de seu cancelamento, denota evidente falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade civil, à luz da legislação de consumo.
4. Implica em dano moral a situação fática que revela o cancelamento de passagem aérea adquirida com ampla antecedência, pois o consumidor ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e faz programações e, no caso em análise, restou inviabilizada a sua realização a menos de 3 meses seu início; a não realização da viagem, acrescida da ausência de restituição de valores, pelo que a ré se apropriou dos valores, além do desvio produtivo de tempo do consumidor, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdãos n. 1717912 e 1743240.
5. Valor da compensação. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 1.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.